Tribunal: TJPA
Processo: 0000334-14.2010.8.14.0941
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-01-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Comprovada por meio de laudo pericial a debilidade permanente da vítima no, é de rigor a manutenção da capitulação do delito como lesão corporal gravíssima.2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000334-14.2010.8.14.0941
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MICHELLY DO PILAR PINHEIRO MIRANDA
APELANTE: MARIA DO CARMO PINHEIRO MIRANDA
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MOARES - DEF. PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovada por meio de laudo pericial a debilidade permanente da vítima no, é de rigor a manutenção da capitulação do delito como lesão corporal gravíssima.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MICHELLY DO PILAR PINHEIRO MIRANDA
e
MARIA DO CARMO PINHEIRO MIRANDA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que as condenou, igualmente, pela prática do crime descrito no artigo 129, §2º, IV, do Código Penal, à uma pena de 03 (três) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 29.11.2009, aproximadamente às 20h30min, as vítimas Monique Flávia de Moura Pereira e Rosielma de Souza Miranda, foram agredidas pelas acusadas Maria do Carmo Pinheiro Miranda e Michelly do Pilar Pinheiro Miranda (mãe e filha, respectivamente), as quais eram contrárias ao relacionamento de Rosielma e o companheiro. Narra a peça acusatória ainda, que no dia dos fatos, Michelly foi a responsável por puxar o cabelo de Rosilema, enquanto ela trafegava uma moto, onde na garupa estava Monique, fazendo com que caíssem ao chão, e, posteriormente, Maria do Carmo agrediu Monique com um cadeado, causando-lhe lesões que resultaram em deformidade permanente. Por tal conduta, foram denunciadas como incurso no tipo previsto no art. 129, §2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 49/51-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 58/61, pugnando a desclassificação do crime para o de lesões corporais de natureza leve.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 63/67, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 75/79).

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa, a desclassificação do delito para o de lesão corporal leve, ao fundamento de que as provas dos autos não são aptas a comprovar que a lesão sofrida pela vítima é de natureza gravíssima.

Sem razão.

A fim de realizar a contextualização fática, passo a colacionar o seguinte excerto da sentença recorrida:
¿(...) Conforme se vê, não existe dúvida quanto à materialidade e autoria do crime, uma vez que o testemunho da vítima relata minuciosamente a conduta das duas Acusadas, tendo a Acusada Michelly do Pilar Pinheiro Miranda puxado o cabelo de Rosielma de Souza, momento em que as vítimas caíram no chão e em seguida a Ré Maria do Carmo Pinheiro Miranda agrediu com um cadeado a vítima Monique Flávia de Moura Pereira. Verifico, ainda, a incidência da qualificadora de ter resultado deformidade permanente, conforme se constata no Laudo de fl. 57, uma vez que resultou cicatriz hipocrômica e hipertrófica de 1,7 cm de extensão. A deformidade permanente significa modificar esteticamente a forma anterior, conforme ocorrido nos autos, uma vez que o crime resultou na vítima Monique Flávia uma cicatriz na região da face, gerando dessa forma um prejuízo estético por mínimo que seja, mas permanente. Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, devem as Acusadas responderem pelas consequências de seus atos (...).¿

Diversamente do alegado no recurso, o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, restou devidamente comprovado através do Exame de Corpo de Delito às fls. 57 do apenso, onde ¿
contatou-se cicatriz hipocrômica e hipertrófica, 1,7cm de extensão, localizada na região supra-labial à direita¿,
cuja resposta ao sétimo quesito, restou positivo para debilidade permanente, inviabilizando, assim, o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Não há dúvidas, portanto, de que as agressões ocasionaram à vítima, Monique Flávia de Moura Pereira, debilidade permanente em seu lábio superior, reputada como lesão corporal gravíssima pelo art. 129, §2º, IV, do Código Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5